Tribunal: CARF
Processo: 11080.012258/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-06

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.012258/2008-98 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.992 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de novembro de 2023 Recorrente
Recorrente
NILZA BOERE DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir da omissão de rendimentos a parcela
correspondente aos juros de mora recebidos na Reclamação Trabalhista no 284.013/91 e
determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em que estes eram devidos,
observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.012258/2008-98
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012258/2008-98

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI (e-fls. 04/08, 14/16) lavrado em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF do ano
calendário 2003. O lançamento decorre da apuração das seguintes infrações, conforme
detalhado no Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 09/13):
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo Empregatício Recebidos
de Pessoa Jurídica.
2) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica provenientes de
decisão judicial firmada no processo n° 00284.013/91 junto ao Tribunal
Regional do Trabalho da 4a Região.
3) Omissão de Rendimentos de Pensão Alimentícia Judicial.
4) Multa Isolada – Falta de Recolhimento do IRPF Devido A Título de Carnê-
Leão.
A Impugnação apresentada (e-fls. 136/146) foi julgada Procedente em Parte pela
4a Turma da DRJ/POA em decisão assim ementada (e-fls. 150/157):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2003
DECADÊNCIA.
Os rendimentos sujeitos ao ajuste anual recebidos no ano-calendário, quando houver
pagamento ou antecipação do imposto pelo recolhimento a título de carnê-leão ou
mensalão, ou mediante retenção do imposto pela fonte pagadora, a contagem do prazo
decadencial tem início em 1o de janeiro do ano-calendário seguinte.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
TRIBUTAÇÃO.
Os
rendimentos pagos acumuladamente em data anterior a 28/07/2010, devem ser
declarados como tributáveis na declaração de ajuste anual relativa ao ano-calendário do
efetivo recebimento dos valores, somando-os aos demais rendimentos auferidos no
período. Na ausência de demonstrativo da composição do valor recebido, não cabe à
Administração Tributária promover sua classificação jurídica para os efeitos de
incidência ou não, do Imposto de Renda.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA. É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012258/2008-98

percentual de 75%, e de juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto.
PARCELA ISENTA. DECLARANTES MAIORES DE 65 ANOS. São isentos os
rendimentos provenientes de aposentadoria ou pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência privada, até o valor correspondente ao limite de
isenção mensal do imposto, a partir do mês em que o contribuinte tenha completado 65
anos.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. JUROS. TRIBUTAÇÃO.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês do
recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 09/04/2012 (e-fls. 162), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 09/05/2012 (e-fls. 166/171) contendo as seguintes
alegações:
- Defende a não incidência de imposto de renda sobre os juros de mora acrescidos
ao principal e pagos em virtude de decisão judicial em reclamatória trabalhista.
- Aponta a ilegalidade da incidência do imposto de renda a partir de alíquota atual
e sobre o montante global recebido acumuladamente e a necessidade de observância das
alíquotas previstas nos períodos em que não foram pagas as verbas devidas, bem como a renda
auferida mês a mês.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Relevante mencionar, inicialmente, que todas as alegações da recorrente estão
relacionadas à infração 002 do AI: “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”.

Incidência de IR Sobre Juros de Mora
No que concerne à tributação dos juros de mora recebidos em decorrência de
decisão judicial, entendo que assiste razão à recorrente.
Como apontado no Relatório de Ação Fiscal (e-fls. 09/13), a omissão de
rendimentos em litígio refere-se a valores recebidos pelo sujeito passivo na Reclamação
Trabalhista no 284.013/91, ajuizada no Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região contra o
BNCC objetivando o pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento integral
de disposição do Dissidio Coletivo DC/20-87.5 (e-fls. 78/130).
No entanto, de acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
808), não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, cabendo, portanto, o afastamento da
parcela da omissão de rendimentos em exame correspondente a esses valores.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.992 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.012258/2008-98

Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF.

Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Também assiste razão à recorrente quanto à forma de tributação dos valores
recebidos acumuladamente em virtude da ação trabalhista.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
368), a apuração do imposto sobre as verbas recebidas acumuladamente deve observar o regime
de competência, com a utilização das alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Assim, tendo em vista o que determina o art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF,
faz-se necessário o recálculo do imposto de renda incidente sobre os rendimentos recebidos pela
contribuinte em decorrência da ação trabalhista.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para excluir
da omissão de rendimentos a parcela correspondente aos juros de mora recebidos na Reclamação
Trabalhista no 284.013/91 e determinar o recálculo do imposto de renda devido sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte (regime de
competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 182
DF CARF MF
Original